Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS COM MILHAS. EXIBIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MILHAS EXPIRADAS. ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DE MILHAGENS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação da ré a devolver aos autores o montante de 43.000 milhas, referente a reserva TF4BDD. 2. Em suas razões recursais os recorrentes apresentam documento para comprovar a adesão ao Clube Platinum (ID 58489439), assim como sustentam que as condições exigidas pela ré para o estorno das milhas foram atendidas. Pugnam pela procedência dos pedidos formulados na inicial. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 58489446). 4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). 5. Em relação ao documento inserido nas razões do recurso (ID 58489439 - Pág. 1), a ordem jurídica processual não admite a produção de prova pré-existente em fase recursal, sob pena de violar o devido processo legal. Assim, deixo de avaliar o documento inserido na fase recursal. 6. Os autores adquiriram passagens aéreas da ré, trecho Brasília/Roma, reserva TF4BDD, e em dezembro de 2021 solicitaram a suspensão da viagem, em decorrência da pandemia por coronavírus (covid-19). A ré informou que 43.000 milhas da conta dos autores expiraram em novembro de 2021 e que, caso os autores migrassem do Clube Basic para o Platinum, poderiam prorrogar a validade das milhas por mais 12 meses. E após aderirem ao plano Platinum e solicitarem o cancelamento da reserva, as milhas não foram estornadas. 7. No caso, os autores não comprovaram que migraram do grupo Basic - Platinum para ter direito à prorrogação da validade das milhas, e tampouco demonstraram que esta oferta foi veiculada pela ré e que abrangia a reserva TF4BDD. 8. Ademais, os autores não demonstraram que solicitaram à ré a dilação do prazo de validade das milhas vinculadas à reserva TF4BDD. Com efeito, o conjunto probatório demonstra somente que a ré informou as condições para a prorrogação do prazo de validade das milhas já expiradas, conforme áudio inserido (ID 58488681), mas não é possível concluir que os autores atenderam às condições exigidas pela ré, situação que afasta o direito à prorrogação do prazo de validade das 43.000 milhas. 9. Destarte, reputa-se irretocável a sentença proferida. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).